Tribunal: TJMT
Processo: 1111000-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1111000-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0001-21 (APELADO), ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - CPF: 272.950.258-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao reconhecer a suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de depósito judicial integral realizado antes do ajuizamento da demanda executiva.

2.

A execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito tributário de ICMS-DIFAL, referente à competência 06/2024, inscrito em dívida ativa pelo valor originário de R$ 69.117,23.

3.

Os documentos demonstram que o depósito judicial integral do exato montante do crédito foi realizado em 09.07.2024, nos autos de mandado de segurança anteriormente ajuizado, ao passo que a execução fiscal somente foi proposta em 28.10.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial integral realizado em mandado de segurança anteriormente ajuizado suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento de execução fiscal; e (ii) saber se são devidos honorários recursais em favor da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O depósito judicial integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN, independentemente de pronunciamento judicial específico que vincule formalmente o depósito à certidão de dívida ativa, desde que demonstrada a correspondência objetiva entre o valor depositado e o crédito exigido.

6.

No caso, a identidade entre o crédito executado e o depósito judicial é inequívoca. O valor originário constante da CDA corresponde exatamente ao valor depositado. Há coincidência quanto à competência tributária e à identificação expressa do débito de ICMS-DIFAL.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 271, firmou entendimento de que o depósito integral do crédito tributário em ação autônoma anteriormente ajuizada impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, impondo sua extinção quando proposta.

8.

A discussão de mérito travada no mandado de segurança não interfere na incidência da causa suspensiva prevista no art. 151, II, do CTN, pois a suspensão decorre da integralidade do depósito, e não da natureza da controvérsia deduzida na ação originária.

9.

Mantida a sentença, são devidos honorários recursais, diante da atuação da parte vencedora em grau recursal, com apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial integral do crédito tributário realizado em ação autônoma anteriormente ajuizada suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN, e impede o ajuizamento da execução fiscal. 2. Demonstrada a correspondência objetiva entre o depósito judicial e o crédito executado, é desnecessária decisão judicial específica de vinculação. 3. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1111000-08.2025.8.11.0041, proposta em face de
LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
., acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS-DIFAL referente à competência de junho de 2024, em razão de depósito judicial integral, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta que a exceção de pré-executividade é inadequada, pois a controvérsia exige dilação probatória para apurar a natureza e a vinculação do depósito ao crédito tributário.

Afirma que o depósito realizado no mandado de segurança não suspendeu a exigibilidade do débito executado, por inexistir decisão judicial que reconheça sua vinculação à CDA ou determine a suspensão do crédito.

Alega, ainda, que o mandado de segurança não assegurou a inexigibilidade do ICMS-DIFAL após 2022, inclusive quanto à competência de junho de 2024.

Defende, por fim, a existência de interesse de agir da Fazenda Pública, diante da constituição regular do crédito e de sua inscrição em dívida ativa, requerendo o provimento do recurso para o prosseguimento da execução fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal e inverter os ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a apelada sustenta a adequação da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria demonstrável por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Afirma que o depósito integral do ICMS-DIFAL referente à competência de junho de 2024 foi realizado antes do vencimento da obrigação e do ajuizamento da execução fiscal, circunstância que, nos termos do art. 151, II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário independentemente de autorização judicial. Defende, ainda, a ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, à luz do Tema Repetitivo n. 271 do STJ, requerendo o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial integral realizado antes do ajuizamento da demanda.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face
de Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda.
, para cobrança de crédito tributário de ICMS-DIFAL, competência 06/2024, inscrito na CDA n. 2025222160, no valor originário de R$ 69.117,23, atualizado para R$ 105.175,41 na data do ajuizamento.

O recurso deve ser desprovido.

No caso dos autos, os documentos juntados à exceção de pré-executividade demonstram, de forma inequívoca, que a CDA n. 2025222160 foi constituída em relação ao ICMS-DIFAL referente à competência 06/2024, com fato gerador ocorrido no mesmo período, vencimento em 15/07/2024, constituição do crédito na mesma data e valor original de R$ 69.117,23.

Demonstram, ainda, que o depósito judicial integral desse exato montante foi realizado em 9/7/2024, portanto, antes mesmo do vencimento da obrigação, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Consta, igualmente, que a execução fiscal somente foi ajuizada em 28/10/2025, ou seja, mais de quinze meses após a efetivação do depósito judicial.

Diante desse contexto, é incontestável que, quando do ajuizamento da execução fiscal, a exigibilidade do crédito tributário já se encontrava suspensa.

Do Tema 271/STJ e da ausência de interesse de agir

Não procede a alegação do apelante de que seria necessária decisão judicial para vincular o depósito realizado à CDA exequenda. Tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.140.956/SP (Tema 271), o STJ firmou orientação no sentido de que a realização de depósito integral do crédito tributário em ação autônoma ajuizada antes da execução fiscal — seja ação anulatória, declaratória ou mandado de segurança — suspende a exigibilidade do crédito e impede tanto sua inscrição em dívida ativa quanto o ajuizamento da execução fiscal, a qual, se proposta, deve ser extinta.

Essa orientação foi recentemente reafirmada pela Segunda Turma do STJ no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.117/RJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 24/06/2024, ocasião em que a Corte reconheceu, em situação análoga, a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal diante da existência de depósito integral previamente realizado em mandado de segurança.

O julgado ajusta-se integralmente ao caso concreto.

O Mandado de Segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041 foi ajuizado antes da execução fiscal. No curso daquela ação, em 9/7/2024, foi realizado depósito judicial integral correspondente ao crédito posteriormente inscrito em dívida ativa. Ainda assim, a execução fiscal foi proposta apenas em 28/10/2025.

A situação fática, portanto, coincide exatamente com a hipótese examinada no Tema 271/STJ: existência de ação autônoma previamente ajuizada, depósito integral do crédito tributário e posterior ajuizamento de execução fiscal. Nessas circunstâncias, a extinção da demanda executiva não constitui mera faculdade do julgador, mas consequência jurídica imposta pela jurisprudência vinculante.

Também não prospera a alegação do Estado de que o mandado de segurança não asseguraria a inexigibilidade do ICMS-DIFAL após 2022, especificamente em relação à competência 06/2024.

Isso porque o efeito suspensivo previsto no art. 151, II, do CTN não está condicionado ao mérito da ação em que o depósito foi realizado, tampouco à natureza da controvérsia nela discutida. Para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exige-se apenas que haja depósito integral do montante correspondente ao débito exigido.

E esse requisito foi plenamente observado.

O valor depositado em 9/7/2024 — R$ 69.117,23 — corresponde exatamente ao valor originário constante da CDA n. 2025222160.

Além disso, a identificação do crédito é precisa e objetiva. Tanto a CDA quanto o comprovante de depósito judicial fazem referência expressa à competência 06/2024 do ICMS-DIFAL, constando, inclusive, no campo “Texto de Responsabilidade do Depositante”, a indicação “DIFAL 06.2024”, inserida na respectiva guia de depósito judicial.

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável quanto à correspondência entre o valor depositado e o crédito posteriormente executado.

Estando integralmente presentes os pressupostos definidos pelo STJ no Tema 271, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Dos Honorários Advocatícios

A sentença fixou honorários advocatícios em R$ 6.477,85, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ao fundamento de que o proveito econômico, neste momento, revela-se inestimável, já que o crédito tributário permanece submetido à discussão em ação autônoma.

Em contrarrazões, a apelada requereu a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A fixação promovida pelo juízo de origem mostra-se adequada, considerando a natureza da demanda, o trabalho técnico desenvolvido, o tempo exigido para a prestação do serviço e os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Quanto aos honorários recursais, assiste razão à apelada.

Tendo havido efetiva atuação da parte vencedora nesta instância, com apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Assim, majoro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), elevando o montante total para R$ 7.773,42 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios para R$ 7.773,42, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026